Tribunal: TJSP
Processo: 1513170-19.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Receptação qualificada - Autorias e materialidades delitivas demonstradas - Prova suficiente para sustentar o decreto condenatório - Dolo depreendido dos elementos constantes dos autos – Qualificadora, contudo, não configurada – Desclassificação para a modalidade simples de receptação – Penas reajustadas – Possibilidade de substituição da corporal por restritivas de direitos – Regimes que

Ementa:
Receptação qualificada - Autorias e materialidades delitivas demonstradas - Prova suficiente para sustentar o decreto condenatório - Dolo depreendido dos elementos constantes dos autos – Qualificadora, contudo, não configurada – Desclassificação para a modalidade simples de receptação – Penas reajustadas – Possibilidade de substituição da corporal por restritivas de direitos – Regimes que não comportam abrandamento – Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001484
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1513170-19.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que são apelantes
ANDERSON DOS SANTOS FERREIRA CABRAL e LUIZ LIMA DE OLIVEIRA,
é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Assim,
DERAM PARCIAL PROVIMENTO aos apelos a fim de desclassificar o crime
de receptação qualificada imputado aos réus para aquele previsto no artigo 180,
caput, do Código Penal, readequando a pena imposta a ANDERSON para 01
(um) ano de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso legal,
substituída a pena corporal por uma restritiva de direitos, consistente em
prestação de serviços à comunidade (art. 44, § 2o, do CP), e a reprimenda
imposta a LUIZ para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de
11 (onze) dias-multa, no piso legal, bem como para substituir a carcerária por
duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade e multa, no valor de 10 (dez) dias, no mínimo legal, mantida a
regência semiaberta para o eventual desconto da corporal; mantém-se, no mais,
a r. sentença, por seus fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513170-19.2018.8.26.0071 -Voto no 15.852
2
Apelação no 1513170-19.2018.8.26.0071
Voto no 15852
Receptação
qualificada
-
Autorias
e
materialidades delitivas demonstradas - Prova
suficiente
para
sustentar
o
decreto
condenatório
-
Dolo
depreendido
dos
elementos
constantes
dos
autos

Qualificadora, contudo, não configurada

Desclassificação para a modalidade simples
de receptação
Penas reajustadas

Possibilidade de substituição da corporal por
restritivas de direitos
Regimes que não
comportam
abrandamento

Recursos
parcialmente providos.
Trata-se de apelações interpostas contra a r. sentença (fls. 278/287) que
julgou procedente a ação penal e condenou ANDERSON DOS SANTOS
FERREIRA CABRAL e LUIZ LIMA DE OLIVEIRA, como incursos no artigo 180,
§§ 1o e 2o, do Código Penal, às penas, respectivamente, de 03 (três) anos de reclusão,
em regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso legal, substituída a
carcerária por restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à
comunidade, pelo prazo da condenação e multa de 10 dias-multa, no valor mínimo e
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento
de 11 (onze) dias-multa, no menor valor unitário.
Os réus pugnam pela absolvição por insuficiência probatória.
Subsidiariamente, buscam a desclassificação para a modalidade culposa ou
receptação simples e, por conseguinte a suspensão condicional do processo. Luiz
Lima, por sua vez, requer a substituição da carcerária por penas alternativas (fls.
302/320 e 325/333).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513170-19.2018.8.26.0071 -Voto no 15.852
3
Apresentadas as contrarrazões (fls. 337/351), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento dos recursos (fls. 360/373).
É o relatório.
Segundo a denúncia, nas condições espaço-temporais ali descritas, LUIZ
LIMA adquiriu em proveito próprio e no exercício de atividade comercial, uma
MAQUINA DE FUSÃO MARCA FUGIKURA 62 S (ATIVO 5265); OTDR
MARCA EXFO MAS-730M (ATIVO 2551); EMISSOR DE LUZ; CLIVADOR
(ATIVO
1892),
IDENTIFICADOR
DE
FIBRA
ATIVA,
MARCA
SHINEWAYTEECH ODI-20 (ATIVO 1892), de propriedade de PROCISA DO
BRASIL S/A., representada por SINIVALDO FRANCISCO DE ARAÚJO, produtos
provenientes de crime de roubo ocorrido em 16 de novembro de 2018, conforme
B.O. acostado às fls. 09/11, tudo avaliado em aproximadamente R$ 60.000,00,
conforme auto de avaliação indireta de fl. 30/31, coisas que deveria saber ser produto
de crime.
Segue a narrativa no sentido de que no mesmo período e local,
ANDERSON DOS SANTOS adquiriu em proveito próprio e no exercício de
atividade comercial, uma MAQUINA DE FUSÃO MARCA FUGIKURA 62 S
(ATIVO 5265) e um CLIVADOR (ATIVO 1892), de propriedade de PROCISA DO
BRASIL S/A., representada por SINIVALDO FRANCISCO DE ARAÚJO, produtos
provenientes de crime de roubo ocorrido em 16 de novembro de 2018, conforme
B.O. acostado às fls. 09/11, avaliados em aproximadamente R$ 30.000,00, conforme
auto de avaliação indireta de fl. 30/31, coisas que deveria saber ser produto de crime.
Interpelados, os réus refutaram a falta que lhes é imputada (cf. mídia
digital).
ANDERSON pontuou que o corréu Luiz entrou em contato com ele
oferecendo uma máquina de fusão. Queria comprar uma para realizar serviços aos
finais de semana, já que técnico em telecomunicação. Esclareceu que anteriormente
tentou adquirir uma máquina semelhante, entretanto, a compra não se concretizou,
pois a venda seria apenas com CNPJ. Comentou o fato na empresa em que trabalha e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513170-19.2018.8.26.0071 -Voto no 15.852
4
15 dias depois Luiz ligou, levando a máquina até sua casa. Disse a Luiz que precisaria
testá-la, indagando-o se tinha os documentos do aparelho. Luiz disse que verificaria e
entregaria depois, deixando a máquina para que fosse testada. O valor de venda era
de R$ 4.000,00, sendo que o preço de mercado girava em torno de R$ 12.000,00.
Nunca tinha visto Luiz antes, mas notou que ele não entendia nada do equipamento.
A venda seria particular (cf. mídia digital).
LUIZ, por sua vez, informou que estava em sua residência quando
chegaram uns indivíduos vendendo duas máquinas. Relatou que não sabia para que
serviam e que só teria dinheiro para comprar uma delas. Acertou com os indivíduos e
acabou comprando uma delas. Em seguida outro rapaz chegou e o viu comprando a
máquina, mas não soube informar se ele fechou negócio com os indivíduos em
relação à outra máquina. Esclareceu que este outro rapaz seria Pedro. Permaneceu
com a máquina em sua casa porque não sabia quanto valia e para que ela servia. A
polícia foi até sua residência e o indagou se não teria nada de ilegal no local,
informando que não. Os policiais entraram e encontraram a máquina. Disse aos
milicianos que a havia comprado na esquina de sua casa pelo valor de R$ 150,00.
Comprou a máquina porque se interessou e porque achou que valia mais do que o
preço pago, visando lucro na venda. Não conhecia os rapazes de quem comprou o
bem; tomou, na verdade, uma atitude que não deveria. Não conhecia o corréu
Anderson; só o conheceu no dia em que a polícia esteve em sua casa, assegurando
que nunca ligou para ele, sequer comentando com alguém a respeito da máquina que
estava em sua residência, tendo, tampouco, tentado vendê-la. Negou que tivesse
algum tipo de comércio e que essa máquina foi a única coisa que comprou (cf. mídia
digital).
As negativas, contudo, contrastadas por elementos de prova mais
idôneos, não subsistem.
O representante da vítima, SINIVALDO FRANCISCO DE ARAÚJO,
informou que estavam terminando um serviço quando dois indivíduos chegaram e os
abordaram, anunciando o assalto, sendo que um deles estava de capacete e o outro
encapuzado. De início solicitaram que entregassem somente a máquina, contudo, um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513170-19.2018.8.26.0071 -Voto no 15.852
5
deles entrou no carro e pegou os outros equipamentos. Esclareceu que a máquina
subtraída é utilizada para fazer a fusão de fibra ótica e que é fácil arrumar
compradores para o equipamento, pois tem várias empresas começando a realizar
esse tipo de serviço. Não realizou o reconhecimento dos indivíduos na delegacia.
Reconheceu, porém, os equipamentos como da empresa, pois tinham rastreadores e
número de identificação (cf. mídia digital).
No mesmo sentido o depoimento da vítima Thiago Martins Franco, que
acrescentou que no momento dos fatos estava em cima da escada terminando o
serviço e que não foi possível ver quem seriam os autores do roubo, pois um estava
com um gorro e o segundo com capacete.
Os militares Marcos Vinícius Louzada da Costa e Rafael Lobato Une, a
seu turno, detalharam a diligência. Informaram que a empresa de monitoramento
rastreou o aparelho dentro de um carro que se encontrava em um estacionamento.
Deslocaram até o local e localizaram o proprietário do veículo. Em seu interior
(dentro do porta-malas) foi encontrado um dos aparelhos subtraídos da empresa
vítima. ANDERSON, proprietário do veículo, informou que havia adquirido a
máquina de um rapaz de nome LUIZ pelo importe de R$ 4.000,00. Foram até sua
residência. Lá encontraram o outro aparelho; contudo, LUIZ desconversava,
alegando que não conhecia ANDERSON. Os funcionários da empresa reconheceram
os aparelhos como de propriedade da PROCISA. Esclareceram que os aparelhos
haviam sido objeto de roubo, um ou dois antes da apreensão e que LUIZ, a princípio,
negou que o aparelho estivesse em sua casa, mas sua mãe permitiu que entrassem na
casa, logrando êxito em localizar o bem (cf. mídia digital).
Note-se que o depoimento prestado por policial, agente público forçado a
obrar no estreito campo da legalidade, goza de inequívocas presunções de veracidade
e legitimidade, e não pode ser infirmado por meras ilações suscitadas pelo
prejudicado. A dúvida deve vir calcada em elementos sólidos, ausentes na espécie.
Nesse sentir, já decidiu esta Egrégia Corte:
“Registre-se que não há nos autos quaisquer indícios de que os policiais
tenham agido com motivação espúria ou que tivessem qualquer interesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513170-19.2018.8.26.0071 -Voto no 15.852
6
em prejudicar os acusados. Nada há que enfraqueça o valor probatório
dos seus detalhados depoimentos. Assim, seus testemunhos devem ser
considerados com a mesma eficácia probante das declarações de
quaisquer outras testemunhas. Neste sentido o entendimento do C. STJ:
'Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos
de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado,
no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de
inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo,
sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo
Tribunal Federal' (STJ, Habeas Corpus no 149540/SP, rel. Min.
LAURITA
VAZ,
DJe
04.05.2011)”
-
Apelação
Criminal
no
0015511-39.2012.8.26.0577, Comarca de São José dos Campos, Rel.
Des. De Paula Santos, j. em 05.03.2015, v. u.).
O informante Pedro Augusto Gonçalves Dias, amigo do réu
ANDERSON, disse que o conhece há 10 anos e que trabalham juntos há 04 (quatro).
Contou que ANDERSON é uma pessoa boa e que nunca ocorreu nada enquanto
estavam juntos. Com relação ao aparelho, esclareceu que foi abordado por um rapaz
que lhe ofereceu o bem. Informou que não se interessava, contudo, podia interessar a
um amigo, passando o telefone de ANDERSON. Acrescentou que o réu ficou com o
aparelho para fazer um teste e para ver se o equipamento era bom. ANDERSON
havia tentado comprar um equipamento semelhante anteriormente, contudo, por não
ter CNPJ, não teria conseguido e estaria aguardando o estorno do valor. Por fim,
esclareceu que foi abordado pelo rapaz na rua enquanto trabalhava e, como não se
interessou, não entrou em detalhes sobre o equipamento (cf. mídia digital).
A testemunha de defesa Lucas de Souza Silva disse que os policiais
foram até o barracão atrás de Pedro e que ele, juntamente com ANDERSON foram
levados. Não estava no local na ocasião. Afirmou que ficou sabendo do roubo da
máquina e que ANDERSON havia adquirido o equipamento, mas que não sabia
informar de quem o réu teria comprado. Mencionou que conhece ANDERSON há
três anos e meio, pois trabalhavam juntos como supervisores de rua. Assegurou que
não conhece nenhum fato que o desabone e que ANDERSON ocupava um cargo de
confiança na empresa em que trabalhavam. Mencionou que passado uma semana dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513170-19.2018.8.26.0071 -Voto no 15.852
7
fatos, o réu foi demitido da empresa (cf. mídia digital).
E nisso se resumiu o aquilatado. Tais relatos assumem valioso elemento
de convicção, e não foram infirmados pela defesa.
A origem ilícita dos equipamentos, por sua vez, veio demonstrada pelo
boletim de ocorrência acostado a fls. 09/11, bem como pela prova oral produzida.
Doutro porte, regra comezinha na avaliação probatória traduz inversão do
ônus com a apreensão da res. Em outras palavras, na posse dos bens quando
pilhados, cumpria-lhes justificativas convincentes, da qual não se desincumbiram,
tampouco provaram.
No particular, os apelantes foram surpresados na posse dos equipamentos
objeto de roubo anterior e nenhuma prova foi produzida no sentido de legitimar suas
posses; aliás, Luiz sequer autenticou quem fosse o suposto vendedor, apenas
identificando-o como um “desconhecido” que bateu em sua porta. Afora o valor
supostamente pago tanto por Luiz (R$ 150,00) como por Anderson (R$ 4.000,00),
reduzidos para os parâmetros dos maquinários em questão, avaliados em R$
60.000,00 (para Luiz) e R$ 30.000,00 (para Anderson), conforme laudo indireto de
fls. 30/31. Sem falar que não apresentaram qualquer documentação acerca da origem
dos bens, algo absolutamente incomum. Por isso, apenas pueril ingenuidade haveria
de justificar o acolhimento das inconvincentes juras de inocência trazidas com os
apelos, ou a dita ignorância quanto à má procedência dos aparelhos.
Inequívoca, então, a posse exercida pelos apelantes sobre os bens
produtos de roubo e inexistente prova alguma indicativa da afirmada licitude da
aquisição, claro que não se pode desprezar a certeza de que os irrogados tinham
pleno conhecimento da origem pecaminosa dos bens e de que o delito de receptação
dolosa resultou tranquilizadoramente demonstrado.
Do contrário, o desprezo a dados objetivos, identificadores que são do
dolo do agente, imporia a invasão de seu âmago como forma de autenticação do
malfeito, algo impossível, senão quando externada pela não usual confissão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513170-19.2018.8.26.0071 -Voto no 15.852
8
autoria.
Ademais, apego fetichista a exigir abundância probatória para além do
necessário ao convencimento do Magistrado culminaria com deixar não solucionados
um sem número de delitos contra o patrimônio, praticados, no mor das vezes, longe
de testemunhas.
A qualificadora, entretanto, não restou autenticada, pois a prova
angariada aos autos não foi suficiente para atestar o exercício de atividade comercial
por parte dos réus, pelo menos não a ponto de ligá-los ao uso daqueles equipamentos.
Com efeito, Luiz apresentou-se como total desconhecedor da máquina adquirida e,
ainda que Anderson tenha dito ser técnico em telecomunicações
e, portanto,
conhecedor da finalidade da máquina , nada leva a crer que tenham adquirido o
maquinário em razão de atividade comercial, seja ela formal ou mesmo clandestina.
Nesse sentido, inclusive, já decidiu esta C. Corte:
“RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA
(EM
CONTINUIDADE)
E
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. Recursos defensivos. CP, ART. 180, § 1o.
Procedência bem reconhecida. Dolo evidenciado. CP, ART. 288.
Absolvição. Possibilidade. Tibieza dos elementos coligidos a demonstrar
a configuração das elementares do tipo. Adoção do in dubio pro reo.
DOSIMETRIA. Afastamento da qualificadora. Ausência de provas
acerca do destino dos bens receptados e de ter se valido de sua
atividade comercial ou industrial. Penas readequadas, com substituição
da privativa por duas restritivas, com regime aberto em caso de reversão.
Inaplicabilidade da Lei no 9;.099/95. Inteligência da Súmula/STF, no 723.
PROVIMENTO PARCIAL.” (negritei)
(TJSP;
Apelação
Criminal
0000890-39.2016.8.26.0628;
Relator: Eduardo Abdalla; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Itapecerica da Serra - 3a Vara; Data do Julgamento:
16/10/2019; Data de Registro: 18/10/2019)
Logo, de rigor a desclassificação para a modalidade simples de
receptação.
Dito isso, ingressa-se na dosimetria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513170-19.2018.8.26.0071 -Voto no 15.852
9
Para ANDERSON:
Valendo-se dos mesmos critérios dosimétricos da origem, a basal deve
ser fixada no mínimo legal, mantida nas etapas seguintes porque ausentes agravantes,
atenuantes, ou outras causas modificativas a serem consideradas. Pena
definitivamente fixada, portanto, em 01 (um) ano de reclusão, e pagamento de 10
(dez) dias-multa, no piso legal.
E, preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, adequada a
substituição da pena carcerária por uma pena restritiva de direitos, consistente em
prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da condenação, a ser cumprida nas
condições que venham a ser estabelecidas pelo Juízo da Execução (art. 44, § 2o, do
Código Penal), que também encerra proporcionalidade e suficiência em relação à
gravidade e demais particularidades do evento.
Mantém-se, por fim, o regime aberto para eventual desconto da aflitiva.
Para LUIZ LIMA:
Na primeira etapa, a basal deve ser fixada no mínimo legal, de 01 (um)
ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.
A seguir, em vista da reincidência (processo no
7004148-
97.2013.8.26.0071 fls. 54 - tráfico), mantém-se o incremento da pena em 1/6 (um
sexto), tornando-a definitiva em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e
pagamento de 11 (onze) dias-multa, no piso legal, à mingua de outras causas
modificativas a serem consideradas.
Lado outro e como disputado pela Defesa, conquanto seja o apelante
reincidente, forçoso notar não se tratar de recidiva específica, o que permite, com
base no art. 44, § 3o do CP, a substituição da privativa de liberdade por restritiva de
direitos, mesmo porque socialmente recomendável na hipótese.
Nesses termos, substituo a carcerária por duas penas restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513170-19.2018.8.26.0071 -Voto no 15.852
10
condenação, e multa, no valor de 10 (dez) dias, no mínimo legal, que também
encerram proporcionalidade e suficiência em relação à gravidade e demais
particularidades do evento, preservada a regência semiaberta para eventual
cumprimento da corporal.
Isso tudo é o mais ajustado, tomado o preceito da suficiência.
Assim, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO aos apelos a fim de
desclassificar o crime de receptação qualificada imputado aos réus para aquele
previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, readequando a pena imposta a
ANDERSON para 01 (um) ano de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa,
no piso legal, substituída a pena corporal por uma restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade (art. 44, § 2o, do CP), e a
reprimenda imposta a LUIZ para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e
pagamento de 11 (onze) dias-multa, no piso legal, bem como para substituir a
carcerária por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade e multa, no valor de 10 (dez) dias, no mínimo legal, mantida a
regência semiaberta para o eventual desconto da corporal; mantém-se, no mais, a r.
sentença, por seus fundamentos.
MARCELO GORDO
Relator